Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-47.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708492-47.2023.8.07.0006 RECORRENTE: DILZETE BARBOSA DOS SANTOS RECORRIDO: CONDOMÍNIO PARQUE REAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVELIA. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS. VIABILIDADE. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JUDICIAL. REJEIÇÃO. CLÁUSULA PENAL EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE PARA SE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM JUSTA CAUSA. I. Embora revel, a parte ré pode apresentar contrarrazões, pois lhe é facultado intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (Código de Processo Civil, art. 346, § único). Rejeitado o pedido de desentranhamento desse documento. II. A sistemática processual adota o princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado (Código de Processo Civil, art. 371), segundo o qual o julgador é livre para apreciar o conjunto probatório, formando com base nele a sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos de seu convencimento. III. A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando o magistrado deixa de analisar alguma das pretensões das partes, permanecendo silente a respeito de questões importantes para o julgamento da matéria. IV. No caso concreto, por ter a sentença valorado a prova documental, a improcedência do pedido não configura negativa de prestação jurisdicional. V. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mesmo se existir cláusula de irrevogabilidade de contrato firmado entre advogado e cliente, não é possível estipular multa em caso de renúncia ou revogação unilateral do mandato, independentemente de motivação, respeitado o recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado. VI. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada e, no mérito, desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 24, §6o, da Lei 8.906/94, 421, 422 e 425, todos do CPC, pugnando para que o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o recorrido seja inteiramente cumprido com o pagamento da verba respectiva. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à mencionada contrariedade ao artigo 24, §6o, da Lei 8.906/94, 421, 422 e 425, todos do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) os elementos probatórios indicam que a parte ré efetuou o pagamento dos honorários proporcionais aos serviços prestados até a data da rescisão contratual (maio de 2023), conforme admitiu a própria demandante na petição inicial (id 56990618, pág. 4), não subsistindo, portanto, créditos a serem exigidos.” (ID 58881732 58881732 58881732 58881732 58881732 58881732). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratual do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, embora tenha fundamentado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado no sentido de demonstrar o alegado dissenso pretoriano. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “3. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos arestos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, sendo necessário evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações, o que, diante dos óbices aplicados acima, não ocorreu na espécie.” (AgInt no AREsp n. 2.400.962/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030